Tribunal: STF
Processo: HC 228046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. Dosimetria. Regime fechado. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não cabimento de impetração contra decisão monocrática. Supressão de instância. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado da Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.